Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão
3. Verifica-se a necessidade de correção de erro material quando não há especificação da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos por uma das partes.
3. Embargos de declaração de José Martins de Medeiros Júnio e Lara Odaia Carneiro Medeiros desprovidos. Embargos de declaração de Marcília Ramos Alves e Maércio Rocha Cavalcante parcialmente providos.